Tribunal: TJBA
Processo: 8037215-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037215-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: L. L. F. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DAYANA BARBOSA REBELO

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor e processual civil. Recurso de agravo interno. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cobertura de procedimentos de urgência e emergência. Súmula 597/STJ. Menor diagnosticado com bronquiolite viral aguda, queda de saturação e necessidade de suporte por sonda nasogástrica. Fundamentos da decisão agravada não infirmados. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. A presente irresignação recursal visa combater a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que determinou à operadora de saúde ré a imediata autorização de internação da menor, diagnosticada com bronquiolite viral aguda, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de cobertura de procedimentos de urgência e emergência, ainda que esteja o contrato no período de carência.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base na verossimilhança do direito invocado e no risco de dano irreparável à saúde da menor, em consonância com o art. 300 do CPC e com a Súmula 597 do STJ.

4. No caso concreto, os autos evidenciam que a menor apresentava grave quadro de bronquiolite viral aguda, com queda de saturação e necessidade de suporte por sonda nasogástrica, situação que impunha risco iminente à sua vida, sendo, portanto, indiscutivelmente enquadrável como emergência médica (Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I). Ainda que a beneficiária estivesse em período de carência contratual, a recusa da operadora à cobertura da internação afronta a legislação e os precedentes vinculantes.

5. A própria decisão agravada enfrentou detidamente a questão, e seu teor está em perfeita consonância com o entendimento pacificado pelo STJ, não havendo razão para sua reforma. O agravante apenas reitera argumentos já devidamente refutados pelo relator, sem trazer elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

6. A decisão monocrática baseou-se em jurisprudência pacífica do STJ, o que legitimou o julgamento nos termos da Súmula 568 do referido Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno no agravo de instrumento nº

8037215-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e, como agravada,
L.L.F.D.S.
, representada por
LARISSA LAGES FERREIRA DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.